Tribunal: TJBA
Processo: 8162277-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162277-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICHARD CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, HORTENCIA SANTOS ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ASTREINTES
DEVIDAS
. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
BASE DE CÁLCULO QUE DEVE INCLUIR O VALOR DO TRATAMENTO MÉDICO OBTIDO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer movida por Richard Carvalho dos Santos em face da Promédica - Proteção Médica a Empresas S.A., objetivando o custeio de procedimento cirúrgico
e a
cobertura dos materiais cirúrgicos necessários.

2. O Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar e determinando a realização do procedimento. A sentença determinou ainda a divisão das custas e honorários entre as partes.

3. O autor interpôs apelação, pleiteando a condenação da ré por danos morais, a fixação de honorários advocatícios sobre o valor
da condenação, incluindo o valor do tratamento cirúrgico
, bem como a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se
houve
atraso no cumprimento da decisão judicial que deferiu a realização do procedimento cirúrgico; (ii) saber se há direito à indenização por danos morais decorrente da negativa inicial de cobertura do procedimento; (iii) verificar a base de cálculo dos honorários advocatícios e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relação ao dano moral, entende-se que o mero descumprimento contratual, sem prova de abalo significativo à personalidade, não gera automaticamente o dever de indenizar, conforme posicionamento consolidado pelo STJ.

6
. Sobre as astreintes, a penalidade deve ser aplicada apenas a partir do descumprimento efetivo da ordem judicial, observado o prazo final concedido pela decisão, sendo devida a multa de R$ 500,00 por um único dia de atraso
no cumprimento da obrigação de fazer,
conforme restou demonstrado nos autos.

7
. No tocante aos honorários sucumbenciais, a verba deve incidir sobre o valor do tratamento custeado pela ré, que só fo
i
obtido por meio da intervenção judicial.

8
. Quanto aos ônus sucumbenciais, aplicável a regra da sucumbência mínima, devendo a ré arcar com o pagamento integral das custas processuais e honorários, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Provimento parcial do apelo para condenar a ré ao pagamento de multa de R$ 500,00 pelo descumprimento da ordem judicial; determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do tratamento cirúrgico obtido via decisão judicial; e atribuir à ré a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.

11.Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde, fundamentada em interpretação razoável de cláusulas contratuais, não gera direito à indenização por danos morais na falta de prova de abalo significativo. A multa diária (astreintes) deve ser aplicada com base no descumprimento efetivo da decisão judicial, no valor fixado."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, art. 51, I e IV, § 1º.

- Constituição Federal, art. 6º e art. 196.

- Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e 86.

- RN nº 465/2021 da ANS, art. 19, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8162277-37.2022.8.05.0001

em que figura como

apelante

RICHARD CARVALHO DOS SANTOS
e apelada
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de apelação interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .